Tribunal: CARF
Processo: 10166.722966/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SÚMULA CARF N° 89. ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 4, DE 2016. SÚMULA AGU N° 60, DE 2011.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE-TRANSPORTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. TRABALHADOR SEM SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE.
O vale-transporte é direito concedido ao trabalhador subordinado, ou seja, é concedido ao segurado empregado e não ao contribuinte individual, este um trabalhador a assumir os riscos de sua atividade econômica, dentre os quais os eventuais custos de deslocamento da residência para sua oficina ou local de trabalho e vice-versa, sendo-lhe incompatível o gozo de direito trabalhista. O pagamento sob o título indevido de transporte, ainda que em pecúnia, para trabalhador autônomo é indício de fraude na contratação sem vínculo de emprego, mas que, no caso concreto, apenas oculta remuneração do contribuinte individual, pois a fiscalização não imputou outros indícios convergentes ou provas diretas de modo a caracterizar a figura do segurado empregado. Não se tratando de vale-transporte em pecúnia, eis que direito restrito a trabalhador subordinado, não se aplicam o Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2016, a Súmula AGU n° 60 e a Súmula CARF n°. 89.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CESTAS BÁSICAS.
A alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não se constitui em base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. CURSO SUPERIOR. SÚMULA CARF N° 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
SALÁRIO INDIRETO. DESCONTOS POR SERVIÇOS RELATIVOS A PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO.
Os descontos sobre os serviços relativos a práticas desportivas e de recreação outorgados aos empregados e dependentes do contribuinte configuram-se em nítido salário indireto, uma vez que tais descontos destoam dos preços ordinariamente praticados pelo contribuinte e são concedidos exclusivamente em razão da pendência do vínculo de emprego, não havendo norma a excluí-los da base de cálculo das contribuições.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722966/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.325 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SESC-SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SÚMULA CARF N° 89. ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 4, DE 2016.
SÚMULA AGU N° 60, DE 2011.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE-TRANSPORTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. TRABALHADOR
SEM SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE.
O vale-transporte é direito concedido ao trabalhador subordinado, ou seja, é
concedido ao segurado empregado e não ao contribuinte individual, este um
trabalhador a assumir os riscos de sua atividade econômica, dentre os quais os
eventuais custos de deslocamento da residência para sua oficina ou local de
trabalho e vice-versa, sendo-lhe incompatível o gozo de direito trabalhista. O
pagamento sob o título indevido de transporte, ainda que em pecúnia, para
trabalhador autônomo é indício de fraude na contratação sem vínculo de
emprego, mas que, no caso concreto, apenas oculta remuneração do
contribuinte individual, pois a fiscalização não imputou outros indícios
convergentes ou provas diretas de modo a caracterizar a figura do segurado
empregado. Não se tratando de vale-transporte em pecúnia, eis que direito
restrito a trabalhador subordinado, não se aplicam o Ato Declaratório PGFN n°
4, de 2016, a Súmula AGU n° 60 e a Súmula CARF n°. 89.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CESTAS BÁSICAS.
A alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não se
constitui em base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. CURSO SUPERIOR. SÚMULA CARF N° 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722966/2010-42
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

SALÁRIO INDIRETO. DESCONTOS POR SERVIÇOS RELATIVOS A
PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO.
Os descontos sobre os serviços relativos a práticas desportivas e de recreação
outorgados aos empregados e dependentes do contribuinte configuram-se em
nítido salário indireto, uma vez que tais descontos destoam dos preços
ordinariamente praticados pelo contribuinte e são concedidos exclusivamente
em razão da pendência do vínculo de emprego, não havendo norma a excluí-los
da base de cálculo das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os valores constantes nos “papéis de trabalho” LA1, LB2,
ME1, NA1, AO1 e PA1. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
(relator), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa Sáteles e Miriam Denise Xavier
(presidente) que davam provimento parcial em menor extensão ao recurso voluntário para
excluir do lançamento os valores constantes nos “papéis de trabalho” LA1, LB2, ME1, NA1 e
AO1. Designado para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1043/1050) interposto em face de decisão
(e-fls. 1027/1036) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.213.422-0 (e-fls. 02/19), a envolver a rubrica "11 Segurados" (levantamento: QA1 - CONT
SEG CALCULADA, apurado a partir dos papéis de trabalho: LA1 – Vale-transporte
Empregado sem desconto, LB1 – Vale-transporte Empregado com desconto acima de 6%, LC1
– Transporte Contrib. Individual em pecúnia, MA1 – Alimentação empregado em pecúnia, MB1
Alimentação contribuinte individual em pecúnia, MC1 – Alimentação empregado refeitório –
café, caldos e cremes, MD1 – Alimentação empregado refeitório – almoço, ME1 – Alimentação
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Empregado Cartão Magnético, NA1 – Auxílio-Faculdade empregado, AO1 Ações de
capacitação empregado, PA1 – Serviços prestados pelo SESC/DF – educação e PB1 – Serviços
prestados pelo SESC/DF – atividades esportivas e de recreação) e competências 01/2206 a
12/2006, cientificado em 09/12/2010 (e-fls. 898/899). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 20/49.
Na impugnação parcial (e-fls. 900/909), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Inviabilização da impugnação.
(b) Impugnação Parcial - pagos: MA1 e MB1.
(c) Vale-transporte - LA1, LB1 e LC1.
(d) Alimentação - MC1, MD1 e ME1.
(e) Educação - NA1 e AO1.
(f) Serviços prestados pelo SESC/DF - PA1 e PB1.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1027/1036):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSICIONAMENTOS JUDICIAIS.
PROVAS. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO PREVTDENCIÁRIA.
A existência de posicionamentos judiciais, mesmo que pacificados, acerca da não
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre determinadas verbas pagas no âmbito
de uma relação trabalhista não vinculam automaticamente a Administração Tributária
Federal, salvo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Necessário, portanto, um
ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que esses posicionamentos
judiciais ganhem eficácia erga omnes no território do Processo Administrativo Fiscal.
Enquanto isso não ocorre as decisões são pautadas pelas provas existentes nos autos e
em sua consonância com as legislações tributárias e previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Com base nesses posicionamento, com efeito vinculatório, tem-se que não merece
prosperar a parte do lançamento referente ao desconto concedido no fornecimento de
cafés e almoços.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/12/2014 (e-fls. 1038/1040) e o
recurso voluntário (e-fls. 1043/1050) interposto em 30/12/2014 (e-fls. 1043), em síntese,
alegando:
(a) Inviabilização da impugnação. O Relatório de Lançamento - RL não foi
encaminhado ao recorrente juntamente com o referido Auto de Infração e
seus anexos, o que inviabilizou defesa quanto aos valores supostamente
devidos, referente às contribuições previdenciárias e a multa então cominada.
Ademais, o recorrente somente teve acesso ao RL no dia 27/12/2010,
restando cerceado o direito de defesa quanto aos valores lançados.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

(b) Vale-transporte - LA1, LB1 e LC1. O Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento declarando que sobre a verba destinada ao transporte do
empregado, concedida mediante vale-transporte ou em pecúnia, não incidem
as contribuições previdenciárias, visto que se trata de uma verba de caráter
indenizatório, independentemente do auxílio-transporte ser pago ou não na
forma da legislação (RE 478410/São Paulo). A autuação não condiz com a
realidade, pois o SESC/DF concede o vale-transporte para seus empregados,
sendo descontados dos mesmos 6% (seis por cento) do salário, conforme
estabelece a legislação. A Secretaria da Receita Federal sustentou que o
recorrente não realizou o desconto de 6% para alguns empregados conforme
discriminado nas Planilhas I e II, do Anexo III, do Conjunto de Provas.
Entretanto, em análise às planilhas citadas, verifica-se que não foi procedido
o desconto na folha de pagamento dos empregados ali citados, conforme
estabelecido na legislação, em virtude do empregado não ter percebido o
vale-transporte no mês em questão, conforme planilha e documentos
apresentados em anexo à Impugnação ao Auto de Infração. O recorrente
realiza o desconto do auxilio transporte na folha de pagamento sob as rubricas
"172 — Vale-transporte" e "173 - Diferença de Vale-transporte". Entretanto,
a rubrica "173 - Diferença de Vale-transporte" somente é utilizada quando o
valor referente ao transporte do empregado não foi descontado no mês
anterior. Assim, não se trata de desconto superior ao estabelecido na lei.
(c) Alimentação - MC1, MD1 e ME1. É assente no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o fornecimento de auxílio alimentação in natura afasta a
incidência da contribuição previdenciária, esteja ou não inscrita no PAT, haja
vista que não se trata de verba de natureza salarial. Portanto, data venha, não
há que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio
alimentação in natura.
(d) Educação - NA1 e AO1. O fato de as decisões judiciais não vincularem o
julgador administrativo apenas obrigará exercício do direito de recorrer ao
Judiciário, pois o entendimento da Administração Tributária não se coaduna
como o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de o auxílio educação
não poder ser considerado salário in natura. Além disso, o Auxílio Faculdade
(graduação) e as Ações de Capacitação (Curso de Educação Empresarial
Estratégica e MBA em Gestão Empresarial e Estratégica) se enquadra na
hipótese da alínea "t", parágrafo 9°, do art. 28, da Lei 8.212/91, e do inciso
XIX, parágrafo 9°, do art. 214, do Decreto 3.048/99.
(e) Serviços prestados pelo SESC/DF - PA1 e PB1. Os descontos nos serviços
prestados pelo recorrente, concedidos aos empregados e seus respectivos
dependentes, tais como Atividades de Esporte e Recreação, Serviços
Odontológicos, dentre outros, não estão correlacionados com o conceito legal
de salário-de-contribuição, pois não visam retribuir o trabalho.
É o relatório.

Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/12/2014 (e-fls. 1038/1040), o recurso
interposto em 30/12/2014 (e-fls. 1043) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inviabilização da impugnação. O recorrente reitera a alegação de nulidade por
cerceamento do direito de defesa, uma vez que somente teria tido acesso ao Relatório de
Lançamentos em 27/12/2010.
Não apresenta, contudo, qualquer argumento para afastar a pertinente constatação
da decisão recorrida de não ter havido prejuízo ao exercício do direito de defesa:
Uma demonstração de que o Interessado não teve nenhum prejuízo no exercício do seu
direito de defesa é o fato de não ter utilizado o tempo total para impugnar. Portanto, soa
anacrônica a alegação de falta de tempo para elaborar a Impugnação ou conhecer todos
os documentos quando a protocolização desta ocorreu antecipadamente, faltando mais
de uma semana para o prazo fatal. Em outras palavras, foi cientificado em 09/12/2010 e
protocolizou a Impugnação em 29/12/2010, ou seja, 20 dias depois, quando a legislação
garante ao contribuinte um prazo de 30 dias para impugnar.
Ao protocolar a impugnação dias antes do encerramento do prazo de defesa, a
própria conduta do recorrente infirma a alegação de inviabilização da defesa por ter recebido o
Relatório de Lançamentos dois dias antes da data de em que protocolou sua impugnação. Logo,
rejeita-se a preliminar de nulidade.
Vale-transporte - LA1, LB1 e LC1. Invocando jurisprudência, o recorrente
sustenta a natureza indenizatória do transporte destinado ao empregado mediante vale-transporte
ou em pecúnia, bem como que, quando pago o transporte para o empregado, efetua o desconto de
6% de seus empregados. A argumentação em tela respalda pedido para cancelamento dos papéis
de trabalho LA1 – Vale-transporte Empregado sem desconto, LB1 – Vale-transporte
Empregado com desconto acima de 6% e LC1 – Transporte Contrib. Individual em pecúnia;
papéis de trabalho do levantamento QA1.
Os papéis de trabalho LA1 e LB1 versam sobre segurados empregados, sendo
vinculantes o Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2016, a Súmula AGU n° 60 e a Súmula CARF n°.
89, vejamos:
Ato Declaratório PGFN n° 4, de 31 de março de 2016
(...) tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 189, desta Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 29/03/2016, DECLARA que, reiterando a autorização
de dispensa de impugnação judicial decorrente da Súmula AGU n° 60, de 2011, fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais fundadas no entendimento de que não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter
indenizatório da verba”.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Súmula AGU n° 60, de 8 de dezembro de 2011
Não ha incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
Precedentes:
Tribunal Superior do Trabalho - 1a Turma: TST-AIRR-234140-44.2004.5.01.0241, Rel.
Min. Vieira de Mello Filho, j. 26.05.10; 2a Turma : TST-RR-95840-79.2007.5.03.0035,
Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, j. 23.03.11; 3a Turma: TST-AIRR-76040-
07.2006.5.15.0087, Rel. Min. Alberto Luiz Bersciani de Fontan Pereira, j. 15.04.09; 4a
Turma: TST-RR-89300-12.2006.5.15.0004, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, j.
22.04.09; 5a Turma - 35340-21.2008.5.03.0097, Rel. Min. João Batista Brito Pereira, j.
24.11.10; 6a Turma: TST-RR-16100-63.2006.5.15.0006, Rel. Min. Augusto César Leite
de Carvalho, j. 23.03.11; 7a Turma: TST-RR-131200-26.2004.5.15.0042, Rel. Min.
Pedro Paulo Manus, j. 02.03.11; 8a Turma : TST-RR-4300-57.2008.5.04.0561, Rel.
Min. Carlos Alberto Reis de Paula, j. 30.03.11; e SESBDI-1: TST-E-RR-1302/2003-
383-02-00.7, Rel. Min. Vieira de Mello Filho, j. 17.12.07. Superior Tribunal de Justiça -
2a Turma: REsp 1180562/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, julgado em 17/08/2010,
DJe 26/08/2010); 1a Seção: EREsp 816.829/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
julgado em 14/03/2011, DJe 25/03/2011. Supremo Tribunal Federal - Plenário: RE
478410/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 14.05.10.
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de 12/03/2012 Acórdão no
2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010 Acórdão no 2301-
01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-
002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012
Além disso, a mesma inteligência deve ser aplicada no caso de desconto de vale-
transporte do salário do empregado em percentual inferior ao estabelecido na legislação, sendo
cabível adotar a mesma fundamentação acolhida por unanimidade de votos no Acórdão de
Recurso Especial n° 9202-005.385, de 26 de abril de 2017, transcrevo do voto condutor:
Reza a Súmula CARF no. 89, de 10/12/12:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos
a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Entendo que, diante do teor da Súmula, a incidência da contribuição previdenciária
dependeria de demonstração robusta do ônus do deslocamento (de para o serviço) ter
sido não do segurado, mas sim do contribuinte empregador, uma vez que na forma da
Súmula, passa a se poder admitir, por exemplo, a não incidência mesmo no caso de
inexistência de qualquer desconto em folha, com os valores até 6% da remuneração
sendo disponibilizados ao contribuinte em pecúnia, desde este faça jus a despesas de
transporte com tais valores adicionais recebidos.
No caso em questão, note-se, a acusação da autoridade fiscal se limita a estabelecer que
o diferencial de 2% objeto de lançamento não foi descontado dos segurados (note-se
que foi concluído, mas não foi explicitamente demonstrado que foi o empregador
autuado que suportou o ônus deste montante), tendo sido, assim, tal diferencial sido
considerado salário de contribuição, verbis (vide e-fls. 192/193): (...)
O que entendo, a partir da Súmula supra, é que até mesmo a totalidade dos 6%,
legalmente estabelecidos como ónus máximo dos segurados, poderia ter sido
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

disponibilizada em pecúnia aos beneficiários, sem desconto em folha, sem que se
pudesse cogitar da incidência das contribuições em tela, a menos que a autoridade fiscal
trouxesse aos autos provas/indícios capazes de demonstrar que houve, na verdade,
efetivo recebimento de remuneração, dentro deste percentual máximo de ônus
suportável pelos beneficiários, desnaturado assim seu caráter indenizatório.
Ou seja, a propósito, de se concluir que a Súmula CARF n°. 89 referida:
a) não estabelece restrições quanto ao percentual mínimo de desconto junto aos
empregados até o limite de 6% , percentual que a meu ver, representa, em linha com a
argumentação do contribuinte, o teto do ônus a ser suportado pelo beneficiário -
mediante desconto ou não - e não percentual mandatório de desconto, este último
facultativo (conforme se depreende claramente da autorização contida no parágrafo
único do referido art. 9°. do Decreto n° 95.247, de 1987);
b) Assim, permitido o pagamento em pecúnia do benefício em questão sem incidência
das contribuições previdenciárias, em linha com o entendimento adotado pelo STF no
RE 478.510/SP, é de se concluir pela não incidência de contribuições previdenciárias
sobre os 2% aqui objeto de litigio, os quais, note-se, poderiam, in casu, ter sido pagos
em pecúnia e de forma direta aos empregados, sem que se pudesse cogitar de sua
tributação, caso os custos de deslocamento tivessem sido efetivamente desembolsados
pelo beneficiário (caracterizando assim sua natureza indenizatória e não remuneratória),
hipótese não devidamente refutada pela autoridade fiscal.
Na mesma linha, a Advocacia Geral da União - AGU já havia, anteriormente editado a
Súmula n° 60, de 08/12/2011, aqui aplicada em plena linha com o permissivo contido
art. 26-A, §6°, II, "b", do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972, e que, em meu
entendimento, ajuda a compreender o correto entendimento da posteriormente editada
Súmula CARF n°. 89. verbis:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba (grifei)
Assim, a partir da edição das Súmula CARFs e AGU citadas, a mera inexistência de
desconto nas remunerações dos segurados, em percentual diferente, aquém dos 6%
legalmente citados, não é suficiente para que se conclua acerca da incidência das
contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão paradigma, uma vez,
repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento em pecúnia para que os
segurados, posteriormente, fizessem frente ás suas despesas de transporte.
Daí entender este Conselheiro que a tributação aqui baseada somente na existência de
desconto em percentual diferente dos 6%, mesmo quando acompanhada, no paradigma,
de rejeição do caráter indenizatório da verba não poderia, à luz da Súmula CARF n°. 89,
subsistir e, assim, voto, por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

No caso concreto, o desconto foi superior a 6% do salário base, circunstância que
reduziu o valor suportado pelo recorrente, mas que não altera a natureza indenizatória do
benefício estabelecido pela Lei n° 7.418, de 1985, mesmo pago em pecúnia.
Em relação ao papel de trabalho LC1, temos de ponderar que o vale-transporte é
direito concedido ao trabalhador subordinado (Lei n° 7.418, de 1985; regulamentada pelo
Decreto n° 95.247, de 1987, ao tempo do lançamento e, atualmente, pelo Decreto n° 10.854, de
2021, com destaque para o art. 106 deste último), ou seja, é concedido ao segurado empregado e
não ao contribuinte individual, este um trabalhador autônomo a assumir os riscos de sua
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

atividade econômica, dentre os quais os eventuais custos de deslocamento da residência para sua
oficina ou local de trabalho e vice-versa, sendo-lhe incompatível o gozo de direito trabalhista.
Logo, a argumentação da recorrente no sentido de se tratar de vale-transporte em
pecúnia e, por conseguinte, de natureza indenizatória não tem o condão de afastar a objeção da
fiscalização de não haver amparo legal para não se considerar tal pagamento ao contribuinte
individual como integrante de seu salário-de-contribuição.
Isso porque, o trabalhador autônomo é trabalhador que assume os riscos inerente à
sua atividade econômica, ainda que parte de sua remuneração tenha sido paga sob o título
indevido de vale-transporte em dinheiro (Lei n° 8.212, de 1991, arts. 21 e 22, III).
Como o empregado não assume os riscos de sua atividade, pois se coloca à
disposição de seu empregador, limitando voluntariamente sua autonomia privada individual para
transferir ao empregador durante sua jornada de trabalho o comando de sua energia de trabalho,
subordinando-se juridicamente ao poder diretivo exercido no âmbito do empreendimento alheio,
o benefício do vale-transporte, ainda que pago em dinheiro, aflora como indenizatório enquanto
custo do deslocamento do empregado de sua residência ao trabalho e vice-versa, através do
sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com
características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou
permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os
serviços seletivos e os especiais.
Esse raciocínio, entretanto, não se refere ao trabalhador autônomo, sendo o
pagamento sob o título indevido de transporte, ainda que em dinheiro, indício de fraude na
contratação sem vínculo de emprego, mas que, no caso concreto, apenas oculta remuneração do
contribuinte individual, pois a fiscalização não imputou outros indícios convergentes ou provas
diretas de modo a caracterizar a figura do segurado empregado.
Não se tratando, de vale-transporte em pecúnia, eis que benefício restrito a
trabalhador subordinado, não se aplica o Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2016, a ter por
premissa jurisprudência a tratar de segurados empregados, e nem as Súmulas AGU n° 60 e
CARF n° 89, súmulas a terem por precedentes julgados também atinentes a segurados
empregados no que toca ao vale-transporte1.

1 O voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-002.118, de 27 de outubro de 2011, precedente da
Súmula CARF n° 89, assevera:
De outra banda, no que concerne ao mérito da demanda, conforme relatado alhures, os fatos geradores
que, no entendimento da fiscalização, deixaram de ser informados pela contribuinte em GFIP ́s foram
incluídos/caracterizados no AI no 37.205.3998 – Processo n° 18088.000603/2008-10.
Ocorre que, incluído nessa mesma pauta de julgamento, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a SJ do
CARF achou por bem dar parcial provimento ao recurso voluntário, o fazendo sob o manto dos
fundamentos consubstanciados na seguinte ementa:
(...)
VERBAS PAGAS A TÍTULO DE VALE TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO STF E STJ. APLICABILIDADE. ECONOMIA
PROCESSUAL.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, especialmente no
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os valores pagos aos segurados
empregados a título de Vale Transporte, pagos ou não em pecúnia, não integram a base de
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

cálculo das contribuições previdenciárias, em razão de sua natureza indenizatória,
entendimento que deve prevalecer na via administrativa sobretudo em face da economia
processual.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte
Dessa forma, no julgamento da presente autuação impõe-se à observância à decisão levada a efeito na
autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e efeito que os vincula, uma vez que os
fatos geradores pretensamente não informados em GFIP foram caracterizados/lançados naquele Auto de
Infração.
Nesse sentido, tendo esta Egrégia Câmara entendido que os valores pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais a título de Vale-Transporte não se incluem na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por se caracterizarem como verbas igualmente, ser adotada neste julgamento.
Dessa forma, impõe-se a decretação da insubsistência parcial da autuação, excluindo do cálculo da
multa as importâncias pagas aos funcionários da recorrente a título de Vale-Transporte, tendo em vista o
nexo causal que vincula as duas autuações.
Portanto, aparentemente, o precedente consubstanciado no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-002.118, de 27
de outubro de 2011, afastaria da base de cálculo vale-transporte pago a contribuinte individual. Essa leitura,
contudo, não vinga. Primeiro, pois, de plano, se verifica divergência para com a própria ementa transcrita pelo
relator referente ao Auto de Infração de Obrigação Principal. Segundo, pois, a decisão invocada pelo voto condutor,
ou seja, o decidido no Processo n° 18088.000603/2008-10, não tratou de vale-transporte pago para contribuinte
individual, como podemos constatar:
Processo no 18088.000603/2008-10
Recurso no 000.000 Voluntário
Acórdão no 2401002.115 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 27 de outubro de 2011
(...)
VERBAS PAGAS A TÍTULO DE VALE TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO STF E STJ. APLICABILIDADE. ECONOMIA
PROCESSUAL.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, especialmente no
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os valores pagos aos segurados
empregados a título de Vale Transporte, pagos ou não em pecúnia, não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, em razão de sua natureza indenizatória,
entendimento que deve prevalecer na via administrativa sobretudo em face da economia
processual.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte
(...) Voto (...)
c) VALE TRASPORTE - período de 01 a 12/2004 — desconto a título de reembolso de vale transporte
menor que o preconizado na legislação previdenciária:
Em que pese se tratar de caracterização de salário indireto pela fiscalização, o que determinaria sua
análise com as demais verbas acima contempladas, examinaremos a rubrica em epígrafe de forma
apartada, em razão de suas peculiaridades, animadas especialmente na jurisprudência atual de nossos
Tribunais Superiores.
Ao promover o lançamento, o ilustre fiscal autuante constatou que a empresa concede vale-transporte aos
segurados empregados, descontando 4% das respectivas remunerações a título de reembolso, o que
malfere a legislação de regência que estabelece que referido desconto, nos vencimentos dos laboradores.
será equivalente a 6%. salvo quando expressamente autorizada dedução a menor mediante Acordo ou
Convenção Coletiva, o que não se vislumbra na hipótese vertente. Neste sentido, considerou a
fiscalização a diferença de 2% como salário indireto dos funcionários.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Em suas razões recursais. precipuamente, aduz a contribuinte que os valores concedidos aos segurados
empregados a título de Vale-Transporte possuem natureza indenizatória. não integrando a base de cálculo
das contribuições previdenciárias. conforme o Supremo Tribunal Federal reconheceu nos autos do
Recurso Extraordinário n° 478.410/2010.
A fazer prevalecer seu entendimento, assevera que a legislação de regência estabeleceu o percentual de
6% como teto do desconto nas remunerações dos beneficiários, não impedindo que seja procedido em
percentuais menores, como aqui se constata.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a legislação de regência ou mesmo
adentrar a questão da natureza, conceimação de aludida verba, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
afastou qualquer dúvida quanto ao tema. reconhecendo a sua natureza indenizatória. ainda que pago em
pecunia, nos autos do Recurso Extraordinário n° 478.410/SP. consoante se positiva do Acórdão assim
ementado:
EMENTA: RECURSO EXTRORDINARIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCL4.RU. INCIDENCIA.
VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO
SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO
COMO TOTALIDADE NORMATIVA. I. Pago o beneficio de que se cuida neste recurso extraordinário
em vale-transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do beneficio. 2. A admitirmos não
possa esse beneficio ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja afetado, estañamos a relativizar o
curso legal da moeda nacional. 3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no
plano das relações jurídicas. O instrumento monetário válido è padrão de valor, enquanto instrumento de
pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor. Poder liberatório é
qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano
jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a
débitos de caráter patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas junções decoire da
circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A exclusividade de
circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao instrumento monetário enquanto em
circulação; não decorre do curso forçado, dado que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e
a sua instituição [do curso forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua
conversão em outro valor. 6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro,
a título de vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em sua
totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento."
É bem verdade que a decisão com sua ementa acima transcrita não transitou em julgado, ou seja, não se
tornou definitiva, de maneira a fazer incidir o permissivo regimental constante do artigo 62, parágrafo
único, inciso I, do RICARF, nos seguintes termos:
(...)
Destarte, extrai-se do andamento processual no site do Supremo Tribunal Federal que o Acórdão em
comento fora objeto de Embargos de Declaração por parte da Procuradoria, estando, desde 13 06 2011.
concluso para o Relator.
Assim, em tese, não seria viável o acolhimento da pretensão da contribuinte, reconhecendo a natureza
indenizatória do Vale-Transporte, na fornia que o STF decidiu, diante da não definitividade de tal
decisão.
Entrementes, é de bom alvitre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, que já vinha reconhecendo a
natureza indenizatória da verba em questão, salvo quando concedida em pecunia, vem reiterando sua
conclusão, adotando, inclusive, o entendimento do STF. quando o pagamento se der em espécie, o que
não seria capaz de desnaturar seu caráter indenizatório. como se observa dos recentes julgados com as
seguintes ementas:
"TRIBUTARIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÁLCULO EM SEPARADO. LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA
EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (Resp 1.066.682/SP). VALE-
TRANSPOR TE. VALOR PAGO EM PECUNIA. NÃO INCIDENCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF. AGR.A í O REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Primeira Seção, em recurso especial representativo de controvérsia, processado e julgado sob o
regime do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento no sentido de ser legítimo o cálculo, em
separado, da contribuição previdenciária sobre o 13° salário, a partir do início da vigência da Lei
8.620/93 (REsp 1.066.682/SP, Rei. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe r/2/10)
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para, alinhatulo-se ao adotado pelo Supremo
Tribunal Federal.
firmar compreensão segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre o va/e-transporte
devido ao trabalhador, ainda que paso em pecunia, tendo em vista sua natureza indenizatória.
3. Agravo regimental parcialmente provido." (Primeira Turma do STJ, AgRg no REsp 898932 / PR, Rei.:
Ministro Arnaldo Esteves Lima - Dje 14/09/2011 - Unânime) (grifamos)
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPOR TE. PA GAMENTO EM
PECUNIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE Í7SÃO DA
JC RISPRC DENCIA DESTA CORTE SUPERIOR
1. Com a decisão tomada pela Excelsa Corte, no RE ■4 ~SA10 SP, Rei. Min. Eros Grau, em que se
concluiu ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte paço
em pecunia, houve revisão da jurisprudência deste Tribunal Superior, a fim de se adequar ao precedente
citado. Assim, não merece acolhida a pretensão da recorrente, de reconhecimento de que, "se paso em
dinheiro o benefício do va/e-transporte ao empresado, deve este valor ser incluido na base de cá/cu/o das
contribuições previdenciária^".
2. Precedentes da Primeira Seção: EREsp 816.829/RJ, Rei Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe
25.3.2011; e AR 3.394/RJ, Rei. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22.9.2010.
3. Recurso especial não provido." (Segunda Turma do STJ -REsp 1257192 / SC, Rei.: Ministro Mauro
Campbell Marques - Dje de 15/08/2001- Unânime) (grifamos)
Partindo dessas premissas, inobstante ainda não ter ocorrido a definitividade da decisão do STF a
propósito do tema. em face de oposição de Embargos de Declaração, além da remotíssima possibilidade
de reforma do julgado, com acolhimento de efeitos infringentes ao recurso da Procuradoria, não podemos
olvidar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já vem acolhendo o entendimento do Pretório Excelso,
não fazendo sentido a esta Coite Administrativa aguardar um simples formalismo processual, em
detrimento ao entendimento dos dois Órgãos máximos do Poder Judiciário, sobretudo em face da
economia processual, evitando demandas despiciendas no âmbito Judicial.
Mais a mais. a jurisprudência deste Colegiado é firme e mansa no sentido de acolher entendimentos já
sedimentados no âmbito dos Tribunais Superiores, senão vejamos:
"NORMAS PROCESSUAIS. CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa é competente para
apreciar matéria constitucional No entanto, a constitucionalidade das leis de\-e ser presumida e apenas
quando pacífica a jurisprudência, consolidada pelo STF, será merecida consideração da esfera
administrativa. Preliminar rejeitada. COFINS. Em Sessão plenária de 01.12.93, no julgamento de Ação
Declaratória de Constitucionalidade, o STF, em decisão unânime, declarou constitucional a exigência da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, criada pela Lei Complementar n° 70/91.
Recurso negado.” (3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, Processo n° 10880.041416/9373,
Acórdão n° 20308023 – Rel.: Lina Maria Vieira)
Encampando o entendimento acima, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF já se manifestou a propósito da matéria, adotando posicionamento consolidado na esfera Judicial,
reconhecendo a natureza indenizatória das verbas pagas a título de ValeTransporte, como segue:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 01/12/2006
VALE TRANSPORTE EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO SE CARACTERIZA COMO
SALÁRIO INDIRETO, DECRETO 95,247/87 EXTRAPOLOU O SEU
CARÁTER DE REGULAMENTAR A LEI 7.418/85,
O pagamento de Vale Transporte em pecúnia, não é integrante da remuneração do segurado, pois nítido
o seu caráter indenizatório, referendado esse entendimento, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, a vedação quanto ao pagamento do vale transporte em pecúnia inserida em nosso
Ordenamento Jurídico pelo Decreto n. 95247/87, é ilegal, pois extrapolou o seu poder de regulamentar a
Lei n, 7.418/85.
Recurso de Oficio Negado. Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado. " (Ia TO da 3a Câmara da 2a SJ do CARF, Processo n°
14041.001392/2008-18 -Acórdão n° 2301-01.476, Sessão de 08 06 2010) (grifamos)
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez reconhecida à natureza
indenizatória do Vale Transporte, não se pode cogitar na incidência de contribuições previdenciárias
sobre tais verbas, sobretudo quando se pautou em simples diferença de percentual de desconto nas
remunerações dos beneficiários, o que se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja excluído do
crédito tributário referida rubrica.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Destarte, impõe-se o cancelamento dos papéis de trabalho LA1 e LB2.
Alimentação - MC1, MD1 e ME1. A alimentação in natura, inclusive por meio de
tíquetes ou congêneres, não se constitui em base de cálculo, em face do Ato Declaratório PGFN
no 3/2011 e do Despacho do Presidente da República a aprovar o Parecer no BBL - 04, de 16 de
fevereiro de 2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no
Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, publicado no D.O.U. em
23/02/2022, seção 1, página 15. Logo, os papéis de trabalho MC1 - Alimentação empregado
refeitório – café, caldos e cremes (desconto em refeitório), MD1 - Alimentação empregado
refeitório – almoço (desconto em refeitório) e ME1 - Alimentação Empregado Cartão Magnético
(cartão-alimentação) não se sustentam, cabendo recordar que a decisão recorrida já determinou a
exclusão em relação a cafés (MC1) e almoços (MD1).
Educação - NA1 e AO1. A fiscalização considerou como base de cálculo o
auxílio-faculdade destinado ao reembolso de cursos de graduação/pós-graduação de empregados
(papel de trabalho NA1) e o apoio financeiro para cursos de especialização em desenvolvimento
e gestão de educação profissional e MBA em gestão empresarial estratégica de empregados
(papel de trabalho AO1), uma vez que não abrangidos na alínea “t” do §9° do art. 28 da Lei n°
8.212, de 991, não tendo o contribuinte atendido intimação para comprovar que tais cursos
envolveriam educação profissionalizante. Por conseguinte, a situação em tela atrai a incidência
de súmula de jurisprudência vinculante, como podemos constatar:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-
004.391 e 2301-004.005
Destarte, impõe-se o cancelamento dos papéis de trabalho NA1 e AO1.

Logo, a referência a contribuintes individuais se configura como erro manifesto, não tratando o Acórdão de Recurso
Voluntário n° 2401-002.118, 27 de outubro de 2011, de vale-transporte a contribuinte individual, mas tão somente
de vale-transporte pago a segurado empregado, como inclusive revela de forma inequívoca sua ementa:
Processo no 18088.000609/2008-97
Recurso no 000.000 Voluntário
Acórdão no 2401002.118 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 27 de outubro de 2011
(...)
VERBAS PAGAS A TÍTULO DE VALE TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO STF E STJ. APLICABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, especialmente no Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os valores pagos aos segurados empregados a título de
Vale Transporte, pagos ou não em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, em razão de sua natureza indenizatória, entendimento que deve prevalecer na via
administrativa sobretudo em face da economia processual.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Serviços prestados pelo SESC/DF - PA1 e PB1. Os papéis de trabalho PA1 e
PB1 se referem a serviços prestados pelo SESC/DF a comerciários e que foram contratados
pelos empregados e seus dependentes com descontos (PA1 - ensino fundamental de dependente
com 75% de desconto; e PB1 - atividades desportivas e de recreação, conforme Planilha XII de
e-fls. 499/610, com 50%, em regra, de desconto). O desconto de 75% em curso de ensino
fundamental mantido pelo recorrente para dependente de empregado não está amparado pela
redação vigente da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei 8.212, de 1991, ao tempo dos fatos geradores.
Além disso, tanto este desconto como os descontos sobre os serviços relativos a práticas
desportivas e de recreação outorgados aos seus empregados e dependentes configuram-se em
nítido salário indireto, uma vez que tais descontos destoam dos preços ordinariamente praticados
pelo recorrente e são concedidos exclusivamente em razão da pendência do vínculo de emprego,
não havendo norma a excluí-los da base de cálculo das contribuições em tela.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir do lançamento
os papéis de trabalho LA1, LB2, ME1, NA1 e AO1.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Redatora Designada.
A divergência em relação ao voto do relator refere-se, exclusivamente, aos
lançamentos decorrentes do papel de trabalho: PA1 - ensino fundamental de dependente com
75% de desconto. Entendeu o relator que o desconto de 75% em curso de ensino fundamental
mantido pelo recorrente para dependente de empregado não estaria amparado pela redação
vigente da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei 8.212, de 1991, ao tempo dos fatos geradores.
O referido desconto funciona como uma bolsa de estudos concedida aos
dependentes dos empregados e se deu antes da Lei no. 12.513/2011. Defende o recorrente que
tais descontos não podem ser considerados como base e cálculo das contribuições
previdenciárias em razão de não corresponderem a verbas de natureza salarial ou remuneratória.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
A análise da tributação dessa rubrica deve partir, necessariamente, da regra matriz
das contribuições previdenciárias em questão, que se encontra prevista no art. 195, inciso I,
alínea “a”, da CR/88.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(grifos acrescidos).
A leitura do dispositivo em referência evidencia que estão excluídos da base de
cálculo da referida contribuição os valores pagos à pessoa física pelas empresas e pessoas
jurídicas a ela equiparadas que não se destinem a retribuir o trabalho, como, por exemplo, os
valores de bolsas de estudo destinadas aos dependentes dos empregados.
O artigo 28 da Lei no. 8.212/91 define salário de contribuição, para o empregado e
para o trabalhador avulso, como sendo a totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços. Por outro lado, elenca hipóteses em
que não se aplica a incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas não relacionadas à
retribuição ao trabalho prestado ao empregador. As exceções à incidência contidas no § 9o do art.
28 da Lei no. 8.212/91 não têm natureza salarial.
Portanto, apesar da previsão da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei 8.212, de 1991,
vigente à época dos fatos não abranger as bolsas de estudos concedidas a dependentes, o fato é
que essas verbas nunca poderiam ser consideradas como verbas remuneratórias.
Nesse sentido, vale destacar as razões explicitadas no voto vencedor do Acórdão
n° 9202-010.533, com as quais concordo na integralidade, de lavra da Ilmo. Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira, exarado pela 2a Turma CSRF, nos autos do processo n°
18108.002455/2007-10, que aqui adotamos como razões de decidir:
Não cabe razão à Recorrente. Não há incidência sobre o auxílio-educação no período da
autuação, tampouco após o advento da Lei no 12.513/11. Explico.
Como bem apontado pela Autoridade Lançadora, a Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.711/98, explicita:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
(...)" (destaques não constam do texto da lei)
Como visto, trata-se de expressa disposição de lei tributária sobre a incidência tributária.
Nesse sentido, a redação da Lei no 8.212/91, trazida pela lei de 1998, é clara em
asseverar que:

a incidência tributária se dá sobre os valores da remuneração paga ao empregado,
assim entendido toda verba de natureza contraprestacional, utilidades habituais, valores
percebidos pelo tempo à disposição e também aqueles constantes do contrato de
trabalho.

não há incidência quando os valores pagos a título de auxílio educacional não
seja substitutivos de parcela salarial e respeitem os limites impostos pelo legislador.
Não obstante o exposto, em 2001, o legislador ordinário, com acerto em minha opinião,
alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, afastando - peremptoriamente - a natureza
salarial de qualquer parcela paga sob esse título. Recordemos o texto da lei trabalhista:
"Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;(Incluído
pela Lei no 10.243, de 19.6.2001) (destaquei)
Cristalina a alteração da lei trabalhista. Não há natureza salarial nas verbas pagas a
título de bolsa educacional, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja sua
destinação no tocante à formação do trabalhador, ao seu desenvolvimento físico,
intelectual, ou moral, consoante nos recorda o dicionário Houaiss quanto à definição do
vocábulo educação.
Importante ressaltar que a lei tributária, buscando seus limites na Carta Fundamental,
escolhe a incidência dentro da competência que lhe foi outorgada. Nesse sentido, ao
definir o salário de contribuição do segurado empregado, a lei de Custeio da Previdência
optou pela remuneração.
Tal conceito, embora constante da lei tributária, não pode, nos termos do CTN,
transbordar os limites do ramo do direito que o instituiu. Outro não é comando emanado
dos artigos 109 e 110:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

"Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias."
(grifamos)
Nesse sentido, não se pode admitir que, para o período de lançamento, se observe
incidência tributária sobre verba de natureza remuneratória, que por expressa
determinação legislativa, posterior à dicção da lei tributária, teve o caráter
remuneratório explicitamente afastado.
Não há incidência tributária sobre os valores, pagos pelo empregador ao empregado, à
título de auxílio-educação, no período do lançamento e nem, como dito acima, após a
alteração da Lei de Custeio pela Lei no 12.513/11.
Quanto a essa alteração, só para que reste claro, é mister apontar que o legislador - ao
contrário do que entende o ínclito Relator, embasado em voto da Conselheira Elaine
Silva Vieira – restringe a fruição da não incidência da contribuição previdenciária sobre
verbas pagas a título de fomento à educação após 2011. Tal afirmação merece maiores
considerações, senão vejamos.
Como dito acima, a leitura conjunta das disposições dos artigos 109 e 110 do CTN
determina que a lei tributária “não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado”, mas pode dar-lhe tratamento tributário
específico, ou seja, a lei tributária ao assumir conceitos, formas e definições do direito
privado pode – sem desvirtuá-los – emprestar-lhes os efeitos tributários que entender
cabíveis. Nesse sentido, e somente nesse, recordemos o que ensina a doutrina
hermenêutica: lei especial (tributária) prevalece sobre lei geral (CLT).
E é exatamente isso o que a alteração da Lei no 8.212/91 pela Lei 12.513/11 fez ao
impor limites e condições para a não incidência das contribuições previdenciárias sobre
valores pagos a título de promoção da educação de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, uma vez que delimitou a vantagem tributária aos valores
despendidos com educação básica e educação profissional e tecnológica quando
vinculadas a atuação empresarial. E mais, estabeleceu limites de valores para tal
isenção.
Observe-se que, aqui, pode-se chamar de isenção, uma vez que a regra matriz de
incidência das contribuições previdenciárias é limitada pela própria lei tributária. Ao
reverso, no período de 2001 a 2011, trata-se de verdadeira não incidência, uma vez que
a lei específica aplicável ao caso (CLT por tratar do conceito de remuneração do
empregado) derrogou tacitamente, lei tributária anterior, que usava conceito do direito
privado alterado pela lei trabalhista.
Por todo o exposto, no período em apreço, podemos asseverar que verbas
inequivocamente destinadas à educação dos segurados empregados, por expressa
determinação da CLT, não integram a remuneração. As contribuições previdenciárias
incidem sobre o salário de contribuição e este, para os empregados, é composto pela
remuneração auferida. Logo, não há incidência.

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Outros Conselheiros da Câmara Superio têm adotado essas mesmas razões de
decidir, como se vê da leitura do no voto vencido da Ilma. Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri,
no Acórdão n° 9202-006.502, exarado pela 2a Turma CSRF. Vale a leitura:
[...] Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos
empregados, me posiciono do sentido de não estarmos diante de fato gerador do tributo.
Isso porque tais vantagens não assumem caráter de remuneração sendo impossível
classificá-las como salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do Trabalho", 2a ed., para
caracterizar salário utilidade devem ser analisados três requisitos.
O primeiro deles é o da "habitualidade do fornecimento", deve o fornecimento do bem
ou serviço ser reiterado ao longo do contrato de trabalho, deve estar presente a idéia de
ser uma prestação de repetição uniforme em certo contexto temporal. O segundo
requisito é a presença do "caráter contraprestativo do fornecimento", defende que é
necessário que a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da utilidade sejam
essencialmente contraprestativo, é preciso que a utilidade seja fornecida
preponderantemente com o intuito retributivo, como um acréscimo de vantagens
contraprestativas ofertadas ao empregado. Pela pertinência vale citar (p. 712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou serviços feito
como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação laboral. É claro
que não se trata, restritivamente, de essencialidade do fornecimento para que o serviço
possa ocorrer; o que é importante, para ordem jurídica, é o aspecto funcional, prático,
instrumental, da utilidade ofertada para o melhor funcionamento do serviço. A esse
respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina com suporte no texto do velho
art. 458, §2o da CLT: somente terá natureza salarial a utilidade fornecida pelo trabalho e
não para o trabalho.
E quanto ao fornecimento e provimento da educação referido Ministro ainda destaca
que trata-se de dever imposto à empresa pela própria Constituição Federal, e por tal
razão o bem ou serviço ofertado não pode ser classificado como salário utilidade, vale
citar (p. 715):
O dever, como se sabe, é tutela de interesse de outrem imposta a alguém pela ordem
jurídica. O dever não necessariamente favorece o sujeito passivo de uma relação
jurídica direta (como a relação de emprego); neste sentido distingue-se da simples
obrigação contratual. Pode, assim, a conduta derivada da tutela de interesse de outrem
reportar-se a uma comunidade indiferenciadas de favorecidos. É o que se passa com as
atividades educacionais, por exemplo. O empregador tem o dever de participar das
atividades educacionais do país pelo menos o ensino fundamental (art. 205, 212, §5o,
CF/88). Esse dever não se restringe a seus exclusivos empregados estende-se aos filhos
destes e até mesmo à comunidade, através da contribuição parafiscal chamada salário
educação (art. 212, §5o, CF/88; Decreto-Lei n. 1.422/75). Há, pois, fixado em norma
jurídica heterônoma do Estado (inclusive na Constituição) um dever jurídico das
empresas com respeito ao ensino no país (pelo menos o ensino fundamental): ou esse
dever concretiza-se em ações diretas perante sues próprios empregados e os filhos
destes ou, na falta de tais ações diretas, ele se concretiza perante o conjunto societário,
através do recolhimento do salário-educação.
Está-se, desse modo, perante um dever jurídico geral e não mera obrigação contratual.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Quanto ao terceiro requisito "onerosidade unilateral", embora reconheça trata-se de
conduta técnico-juridico extremamente controvertida, o Ministro Delgado admite sua
aplicação em casos específicos (p. 718):
É claro que ocorrem, na prática juslaborativa, algumas poucas situações em que fica
nítido o interesse real do obreiro em ingressar em certos programas ou atividades
subsidiados pela empresa. Trata-se de atividades ou programas cuja fruição é
indubitavelmente vantajosa ao trabalhador e sua família, e cujo custo econômico para o
empregado é claramente favorável, em decorrência do subsídio empresarial existente.
Nestas situações, que afastam de modo patente a idéia de mera simulação trabalhista,
não há por que negar-lhe relevância ao terceiro requisito ora examinado. Aliás, a quase
singularidade de tais situações é que certamente conduz a jurisprudência a valorizar o
presente requisito apenas em alguns poucos casos concretos efetivamente convincentes.
Observamos que no caso concreto sob qualquer prisma de análise não é possível
classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados como
prestação de caráter remuneratório.
(...)
Vale citar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que tem por
finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus
vários graus, especialmente o ensino superior. Assim, as bolsas em questão são
ofertadas em cumprimento a exata finalidade da instituição educacional. Embora
decorram do contrato de trabalho as mesmas não existem com a finalidade de remunerar
o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente prestado, trata-se de
prestação ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a educação e
ainda, no caso, é obrigação decorrente de convenções coletivas de trabalho firmadas
com as respectivas entidades de classe representantes das categorias o qual também
possui força normativa por expressa disposição do art. 611 da Consolidação das Leis do
Trabalho CLT.
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal e com base nessa premissa o art. 195, I, alínea
a da Constituição Federal deve ser interpretado utilizando-se os conceitos construídos
pelo Direito do Trabalho o qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito
competente para se manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; Em
contrapartida o art. 458, §2o, inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho assim
define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; Ora, se
os benefícios ofertados aos empregados na forma de educação são considerados pela
CLT como verbas não salariais, não pode a fiscalização interpretar a norma tributária no
sentido de classificar tais vantagens como "salário utilidade" dando-lhes caráter
remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e em situações
restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do conceito de salário de
contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem antes havia pacificado seu
entendimento pela exclusão de tais verbas do conceito de salário-de-contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa no
Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional entendo que a decisão recorrida
seguia a jurisprudência da Corte:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho. Portanto, existe interesse processual da empresa em
obter a declaração do Poder Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar
cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
10/05/2016,
DJe
24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER
INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A
BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Adotando a jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da
contribuição previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição
aos dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza remuneratória, seja
em nível básico, médio ou superior, não se sujeitando, portanto, à incidência do tributo
lançado.
Em outras oportunidades, este Conselho já aplicou estas mesmas razões de decidir,
conforme ementas citadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva. O advento
da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais exigindo o
requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados e estendeu
a benesse aos dependentes.
(Acórdão no. 2401-010.561, Relatório Conselheiro Matheus Soares Leite, sessão de
09/11/2022).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À
SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os Serviços Sociais
Autônomos estão dispensados de recolher contribuições por força da isenção ampla
conferida pela Lei no 2.613/55.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

AUXÍLIO-CRECHE.
AUXÍLIO
FILHO
EXCEPCIONAL.
VERBAS
COM
NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULAS 310/STJ E 64/CARF.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a titulo de auxilio-creche, na forma do artigo 7o, XXV, da Constituição
Federal, em face de sua natureza indenizatória.
BOLSA
DE
ESTUDO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
(Acórdão no 2402-010.123, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Sessão de 11/06/2021.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
(...) EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
(Acórdão no 2402-009.811, Redator do voto vencedor Conselheiro Gregório Rechmann
Junior, Publicado em 29/04/2021)
Diante do exposto, conclui-se que os valores pagos a título de bolsa de estudos, ou
no caso presente, o desconto concedido no pagamento aos dependentes dos empregados, com a
finalidade de custear a educação dos dependentes dos empregados do recorrente em nível
fundamental, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter
salarial, visto que não retribuem o trabalho efetivo.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso voluntário
para excluir a exigência feita sob a rubrica PA1 - ensino fundamental de dependente com 75% de
desconto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722966/2010-42

Fl. 1090
DF CARF MF
Original